Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-36.2023.8.11.0048
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000376-36.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAL RAMOS MACHADO - CPF: 188.794.209-25 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE NUNES DA SILVA - CPF: 046.223.331-63 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– ACIDENTE QUE DANIFICOU O MURO E PORTÃO DA RESIDÊNCIA DO RECLAMANTE – REVELIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
PRESUNÇÃO DE VERDADE CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS
–

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da
revelia
, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil.

2.

Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, a procedência da indenização por danos materiais é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inaugural,
para condenar
o requerido
a pagar a parte reclamante o valor de R$ 3.236,30 (três mil duzentos e trinta e seis e trinta centavos), referentes à indenização pelos danos causados ao Autor a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do evento danoso.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que o reclamante não logrou êxito em demonstrar o nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O reclamante ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que
no dia 15/01/2023, o requerido, conduzindo o veículo VW Polo – Placa: QCE-4297- Rondonópolis/MT, danificou o muro e o portão da sua residência, resultando em despesas financeiras para o conserto no valor de R$ 3.236,30 (três mil duzentos e trinta e seis e trinta centavos).

Oportuno, ainda, salientar que o reclamado não apresentou contestação o que acarreta na decretação de revelia, conforme determinado na sentença.

Destarte, não se verifica qualquer indício de prova que possa anular a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial gerada pela revelia da parte recorrente.

Na peça recursal o recorrente não nega os fatos e não apresentou qualquer tese de que não estava no local do acidente que culminou com a batida, não se desincumbindo do ônus
de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por outro lado, o recorrido trouxe elementos convincentes do ocorrido e da culpa do recorrente, tais como Boletim de Ocorrência, fotos, recibos e notas fiscais (Id. nº
s
191691815 e 191691816).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFESA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO E DA CULPA DO RECORRIDO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou o pagamento de danos materiais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 2. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser rejeita, pois o comparecimento espontâneo da parte na audiência de conciliação supre qualquer irregularidade com o ato citatório, nos termos do artigo 18, § 3º, da Lei 9.099/95. Por outro lado, a Súmula nº 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, é clara ao determinar que a defesa deve ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 3. O artigo 20 da Lei 9.099/95 determina que a simples ausência de apresentação de defesa já é bastante para configurar a revelia. 4.
Parte recorrente não apresentou nenhuma prova da não autoria da conduta ilícita e, ainda, ofereceu o pagamento da meta do valor pretendido pela parte autora durante a audiência de conciliação.
5. O Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 80101271120158110111 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2021) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM – CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10010103920218110036 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/11/2022) (destaquei)

Ainda:

ACIDENTE DE TRÂNISTO - ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
- DANOS MATERIAIS - PROVA.
O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido
,
invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito,
deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa.
O boletim de ocorrência possui presunção "iuris tantum" de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer
.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.082021-3/001
,
Relator
(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 26/08/2021, publicação da sumula em
26
/
08
/
2021
) (destaquei)

Com efeito, os elementos de prova trazidos aos autos autorizam a conclusão de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do reclamado, eis que, sem a cautela devida, realizou manobra que resultou na batida no muro da residência do autor, deixando de observar o disposto nos artigos
28
do
CTB
,
in verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

No tocante aos danos materiais, como bem salientado em sentença, restaram suficientemente comprovados pelos documentos acostados à exordial, no valor de
R$ 3.236,30 (três mil duzentos e trinta e seis e trinta centavos)
,
além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Assim, entendo que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa,
ante a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial
, por revelia do requerido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024